Tribunal: TJDFT
Processo: 0727924-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LEI HENRY BOREL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MENOR DE IDADE. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

1. Se há indícios de violência doméstica contra menor de idade praticados pela genitora e padrasto, cabível a determinação de medidas protetivas de urgência, a fim de salvaguardar a integridade física e psicológica dos menores em observância à Lei no 14.344/2022.

2. Reclamação conhecida e julgada improcedente.